Tribunal: TJSP
Processo: 1131240-67.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica ausência de condenação à prestação de contas pertinente ao decênio anterior ao ajuizamento da ação. Sentença que pôs fim a primeira fase da ação de exigir contas que apontou a existência de pedido do autor a que as contas fossem prestadas a partir de setembro de 2005, o qual restou acolhido ressalvada a prescrição decenal.
Teórica ausência de impugnação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica ausência de condenação à prestação de contas pertinente ao decênio anterior ao ajuizamento da ação. Sentença que pôs fim a primeira fase da ação de exigir contas que apontou a existência de pedido do autor a que as contas fossem prestadas a partir de setembro de 2005, o qual restou acolhido ressalvada a prescrição decenal.
Teórica ausência de impugnação específica dos lançamentos. Apelante que impugnou especificamente as despesas apontadas pela ré, a quem competia demonstrar a destinação dos valores (art. 551 do CPC).
Teórica obrigação de prestação de contas pelo embargado acerca de ativos financeiros e bens móveis. Pretensão que excede o objeto da presente demanda (aluguéis de bens comuns) e deve ser buscada em ação própria.
Pedido de rateio entre as partes do ônus sucumbencial. Hipótese em que não restou caracterizada a sucumbência recíproca, sublinhando-se a identificação de saldo a favor do autor. Integração do julgado apenas para expressamente examinar as teses suscitadas. Embargos acolhidos sem efeito infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131240-67.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTINA FLÓ VILARDI, é embargado MARCELO FLÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
2
Voto n.o 28.883
Embargos de Declaração n.o 1131240-67.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível Foro Central
Ação: Ação de Exigir Contas
Embargante: Cristina Fló Vilardi
Embargado: Marcelo Fló
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Teórica
ausência de condenação à prestação de contas
pertinente ao decênio anterior ao ajuizamento da
ação. Sentença que pôs fim a primeira fase da
ação de exigir contas que apontou a existência
de pedido do autor a que as contas fossem
prestadas a partir de setembro de 2005, o qual
restou acolhido ressalvada a prescrição decenal.
Teórica ausência de impugnação específica dos
lançamentos.
Apelante
que
impugnou
especificamente as despesas apontadas pela ré,
a quem competia demonstrar a destinação dos
valores (art. 551 do CPC).
Teórica obrigação de prestação de contas pelo
embargado acerca de ativos financeiros e bens
móveis. Pretensão que excede o objeto da
presente demanda (aluguéis de bens comuns) e
deve ser buscada em ação própria.
Pedido de rateio entre as partes do ônus
sucumbencial. Hipótese em que não restou
caracterizada
a
sucumbência
recíproca,
sublinhando-se a identificação de saldo a favor
do autor. Integração do julgado apenas para
expressamente examinar as teses suscitadas.
Embargos acolhidos sem efeito infringentes.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 1.719/1.731) que deu parcial
provimento à apelação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
3
A apelada, ora embargante, afirma a
inexistência da obrigação de prestar contas pertinente aos últimos
dez anos, sob o fundamento de inexistência de pedido ou
condenação em tal sentido.
Assevera que o apelado não se desincumbiu
de seu ônus processual de demonstrar as irregularidades e
inconsistências dos lançamentos impugnados.
Argumenta que o embargado não prestou
contas acerca do levantamento da quantia de R$ 120.000,00 por
ele realizado e das joias e obras de arte que pertenciam à genitora
e estão sob sua custódia.
Destaca que deve haver a distribuição
proporcional do ônus sucumbencial.
Requer o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado contém a seguinte
ementa:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença pertinente à
primeira fase da ação de exigir contas que
condenou a apelada em prestar contas dos aluguéis
de imóveis comuns por ela administrados a partir do
decênio anterior à sua citação (março de 2006). Ré
que somente prestou contas a partir de janeiro de
2013. Aplicação do art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC.
Contas prestadas pelo autor, referentes ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
4
de março de 2006 a dezembro de 2012 que não
podem ser impugnadas. Período no qual se
evidencia saldo favorável ao autor (R$ 61.357,6).
Contas prestadas pela apelada no período de
janeiro de 2013 a setembro de 2016 que
observaram a forma mercantil, apurando-se saldo
em seu favor (R$ 31.068,08), a ser compensado
com a quantia devida ao apelante. Recurso
parcialmente provido”.
A embargante pontua a inexistência de sua
condenação à prestação de contas pertinente ao decênio anterior
ao ajuizamento da ação.
Todavia, a petição inicial da ação de exigir
contas trazia indicação de que, verbis:
“O de cujus, cujo inventário tramitou perante a então
1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros,
deixou bens imóveis objeto do Formal de Partilha e que foram
mantidos em condomínio cabendo assim, 50% à viúva Isaura e
25% a cada filho, respectivamente o autor e a ré.
A administração dos imóveis, que foi em grande
parte realizada pelo autor com grande custo pessoal e
profissional, praticamente desde o óbito de seu pai, sem qualquer
tipo de cobrança e/ou remuneração, por questões familiares, foi
transferida à ré por volta de setembro de 2005, a partir de quando
a ré passou a administrar os bens comuns, recebendo em conta-
corrente que mantinha com sua mãe, sem conhecimento nem
acompanhamento pelo autor, todas as receitas, repita-se, dos
imóveis comuns, nos quais o autor detém 25%, além das receitas
dos imóveis exclusivos de sua mãe, e ainda a aposentadoria e
pensão desta junto ao INSS.
[...] Face o exposto, é a presente para requerer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
5
digne-se Vossa Excelência determinar a citação da ré, para que
apresente a defesa que tiver, sob pena de revelia, devendo a
presente ação ser, a final, julgada procedente, para condenar a
ré a prestar ao autor contas relativas à receita que cabe ao autor,
advinda dos bens comuns, vale dizer, 25% de todo o aluguel
advindo do patrimônio comum administrado pela ré (2 lojas na
Rua Coronel Albino Bairão, nos 203 e 215 e 10 apartamentos
residenciais no no 213 da mesma rua), bem assim, a partir de 15
de agosto de 2012, prestar contas não só dessa receita, mas
também de toda a receita comum auferida por esses bens
indicados, além da receita advinda do aluguel dos conjuntos
exclusivos de Isaura, na Rua Gomes de Carvalho, 892, conjuntos
51/53; da receita correspondente à pensão e à aposentadoria
percebidas por Isaura junto ao INSS”.
Nessa medida, observa-se que o autor
pleiteou a prestação de contas acerca dos aluguéis pertinentes a
sua fração ideal dos imóveis (25%) desde setembro de 2005, e, a
partir de agosto de 2012, que também fossem prestadas contas
acerca das receitas de titularidade da genitora das partes.
O referido termo inicial do pedido de
prestação de contas constou do relatório da r. sentença, a qual
MARCELO FLÓ promoveu ação de prestação de
contas contra CRISTINA FLÓ VILARDI, narrando ser condômino
da ré de 25% dos bens deixados por sucessão de Jayme Fló, pai
das partes, os quais foram administrados pela ré desde setembro
de 2005 sem que fossem prestadas as respectivas contas. [...] O
prazo prescricional é decenal e não trienal como alegado pela ré,
sendo a regra geral das ações pessoais (artigo 205 do Código
Civil).
Em sua contestação, a ré não prestou as contas de
forma mercantil, especificamente quanto aos bens administrados,
trouxe os gastos da mãe das partes, pessoa que não participa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
6
desta demanda.
Pelo acima exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial, determinando que a ré preste as respectivas
contas, de forma mercantil, quanto aos bens comuns
administrados pela ré, no prazo de 15 dias”.
Por
conseguinte,
havendo
pedido
de
prestação de contas a contar de setembro de 2005, a aplicação do
prazo prescricional decenal pela r. sentença resulta na obrigação
de prestar quanto ao decênio anterior ao ajuizamento da demanda.
Noutro ponto, a embargante afirma que o
autor não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a
impertinência dos descontos impugnados.
O V. Aresto embargado, acerca de tal ponto,
determinou que, verbis:
“O apelante pontua que devem ser desconsiderados
os saques nos valores de:
a) R$ 790,69 por corresponder a valor sacado por
enganado e posteriormente devolvido à conta conjunta;
b) R$ 120.000,00 por corresponder a retirada de
saldo da venda de imóvel e automóvel de titularidade da genitora
das partes, a qual passou a sua administração para pagamento
de despesas da genitora;
c) R$ 1.967,82 correspondente a crédito do autor
depositado na conta conjunta por equívoco;
d) R$ 98,05 valor não sacado pelo autor,
correspondente ao pagamento de débito pessoal da apelada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
7
e) R$ 7.676,23 por ter havido saque de igual valor
pela apelada; e,
f) R$ 1.170,00 saque não efetuado pelo apelante.
Admissível a dedução dos referidos valores do
montante sacado pela apelante, com a exceção da quantia de R$
7.676,23, na medida em que tal retirada lhe aproveitou”.
Nessa medida, cabe marcar-se ter havido a
desconsideração do saque no valor de R$ 120.000,00 por se tratar
de levantamento de numerário de origem diversa (parte do preço de
imóvel alienado) dos aluguéis aos quais as contas se referiam.
Os extratos bancários revelam a posterior
restituição pelo autor à conta conjunta do saque no valor de R$
790,69.
De igual modo, o conjunto probatório
demonstra que houve modificação da forma de pagamento dos
aluguéis dos apartamentos no edifício Coronel Albino Bairão, os
quais, a partir de outubro de 2014, passaram a ser depositados
diretamente em conta de titularidade do autor, justificando-se a
desconsideração do levantamento no valor de R$ 1.967,82,
pertinente ao pagamento de aluguel de forma equivocada na conta
conjunta.
Por fim, não houve comprovação pela
embargante de que os saques nos valores de R$ 98,05 e R$
1.170,00 foram realizados pelo autor, cabendo marcar-se que tal
ônus processual cabia a ré, na forma do art. 551 do CPC, na
medida em que lhe cabia a demonstração das despesas, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28883
8
“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na
forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver”.
Noutro ponto, a prestação de contas pelo
embargado acerca do levantamento da quantia de R$ 120.000,00
pertinente à venda de imóvel de titularidade da genitora das partes,
e da destinação das joias e obras de arte que compõem o espólio
demandam o ajuizamento de ação própria, desbordando do objeto
da presente ação de exigir contas, limitada ao emprego dos
aluguéis pertinentes aos imóveis em condomínio.
Por fim, não se identifica a existência de
sucumbência recíproca que autorize o rateio do ônus da
sucumbência, marcando-se a condenação da embargante à
prestação de contas e a apuração de saldo a favor do embargado.
Ante o exposto, pelo meu voto acolho os
embargos de declaração apenas para examinar expressamente as
teses suscitadas, sem efeitos infringentes.
RÔMOLO RUSSO
Relator